Tribunal: TCU
Processo: 029.158/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6981/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU e no art. 7o, inciso II, da Instrução Normativa TCU 71/2012, em determinar o arquivamento da presente Tomada de Contas Especial, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, e em informar o conteúdo deste acórdão, juntamente com a instrução que o subsidiou, à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.158/2019-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alexandre de Melo Toledo (XXX.828.644-XX); Israel Ramires Saldanha Neto (XXX.000.594-XX); Marcius Beltrão Siqueira (XXX.534.324-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Penedo - AL 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.